Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-90.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014479-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.868.881/0001-86 (AGRAVANTE), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (AGRAVANTE), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. COBRANÇA INTEGRAL DOS HONORÁRIOS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE NOVOS ATOS CONSTRITIVOS. PROPORCIONALIDADE ENTRE REMUNERAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de honorários advocatícios, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cláusula contratual que previa a cobrança integral dos honorários e impedir a prática de novos atos constritivos em tutela cautelar antecedente à execução, preservadas as restrições patrimoniais já efetivadas. A parte agravante sustentou a integral prestação dos serviços contratados, a exigibilidade do valor cobrado com fundamento em cláusula de vencimento antecipado e a impossibilidade de suspensão das medidas cautelares sem garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional fundada em alegada prestação parcial dos serviços advocatícios e revogação do mandato autoriza, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da cláusula de cobrança integral dos honorários; (ii) estabelecer se é adequada a vedação de novos atos constritivos em tutela cautelar antecedente à execução, mantidos os arrestos já efetivados; e (iii) determinar se a natureza alimentar dos honorários advocatícios afasta a necessidade de demonstração da liquidez, certeza e exigibilidade do valor integral cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto da decisão recorrida e não permite exame exauriente da relação contratual nem definição definitiva do valor eventualmente devido a título de honorários advocatícios.

4. A decisão recorrida não afronta acórdão anterior que deferiu arresto cautelar, pois aquele julgamento ocorreu em contexto fático-processual distinto, antes da instauração de controvérsia específica sobre a higidez do título e a exigibilidade da cláusula de cobrança integral dos honorários.

5. A revogação do mandato pelo cliente constitui direito potestativo decorrente da natureza fiduciária da relação advogado-cliente, não sendo admissível a imposição automática de multa ou a cobrança integral do contrato como consequência exclusiva da ruptura do vínculo de confiança, preservado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho prestado.

6. A alegação de prestação parcial dos serviços, associada ao curto intervalo entre o aditivo contratual que majorou os honorários e o ajuizamento da tutela cautelar antecedente, revela plausibilidade suficiente para justificar o controle provisório da exigibilidade da cláusula de vencimento antecipado.

7. A cobrança de valor expressivo, fundada em cláusula de vencimento antecipado e sem discriminação precisa dos atos profissionais efetivamente praticados, recomenda prudência na ampliação das constrições patrimoniais até a formação adequada do contraditório e eventual dilação probatória.

8. A decisão agravada adota solução proporcional ao preservar os arrestos já efetivados, resguardar a utilidade da tutela cautelar antecedente e apenas impedir a prática de novos atos constritivos, sem extinguir a cautelar nem negar o direito à remuneração profissional.

9. A exigência de prévia garantia do juízo não incide de forma direta no caso, pois não há execução por quantia certa plenamente formada, mas tutela cautelar antecedente à execução de título, na qual se discute a própria aptidão executiva do valor integral acautelado.

10. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não dispensa a demonstração da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, nem autoriza a cobrança indistinta da integralidade do contrato quando há controvérsia relevante sobre a extensão dos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revogação do mandato pelo cliente, em razão da natureza fiduciária da relação advogado-cliente, não autoriza a cobrança automática da integralidade dos honorários contratuais quando há controvérsia relevante sobre a extensão dos serviços prestados, preservado o direito à remuneração proporcional. 2. A tutela de urgência pode suspender a exigibilidade de cláusula de vencimento antecipado e impedir novos atos constritivos em tutela cautelar antecedente à execução quando a própria exigibilidade do valor integral acautelado depende de contraditório e apuração probatória. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a necessidade de demonstração de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 305 e seguintes, e 824; CC, arts. 412, 413, 473 e 682, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.346.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 07.11.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.353.898/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.02.2020, DJe 12.03.2020; STJ, Súmula nº 380; STJ, AgInt no AREsp nº 2.044.658/PR; STJ, AgInt no AREsp nº 1.936.471/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência nº 1000320-88.2026.8.11.0018, ajuizada por
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE
e
ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE
, que
deferiu
a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cláusula contratual que prevê a cobrança integral dos honorários advocatícios, bem como para vedar a prática de novos atos constritivos no processo nº 1000719-54.2025.8.11.0018, mantendo apenas as constrições já efetivadas até ulterior deliberação.

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida compromete a eficácia da tutela cautelar antecedente nº 1000719-54.2025.8.11.0018 por ele manejada e contraria acórdão anteriormente proferido por este Eg. Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 1035058-93.2025.8.11.0000, por meio do qual teriam sido reconhecidos indícios de fraude à execução e a necessidade de adoção de medidas assecuratórias para resguardar o crédito almejado. Aduz que os agravados ajuizaram a ação revisional com o objetivo de afastar a exigibilidade de honorários advocatícios pactuados em contrato de prestação de serviços firmado em 21/06/2024 e em aditivo firmado em 04/07/2024, apesar do inadimplemento contratual e da insuficiência das constrições já realizadas.

Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que a pretensão revisional se apoia em alegações genéricas de prestação parcial dos serviços e suposta abusividade contratual, matérias que demandariam dilação probatória. Assevera, ainda, que a suspensão da exigibilidade da obrigação contratual e a paralisação de novos atos constritivos acarretam prejuízo concreto, notadamente diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios e do risco de dissipação patrimonial, além de custos contínuos de conservação dos bens arrestados.

Defende, também, que a tutela cautelar antecedente ostenta
natureza executiva
e que a suspensão pretendida pelos agravados não poderia subsistir sem a garantia do juízo, reputada insuficiente no caso concreto. Assevera, ainda, que a suspensão das medidas cautelaras favorece a ocultação patrimonial e esvazia a utilidade do processo cautelar em curso.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão do efeito suspensivo, a fim de afastar a ordem de suspensão da exigibilidade da cláusula contratual de honorários advocatícios e à vedação de prática de novos atos constritivos no processo nº 1000719-54.2025.8.11.0018. No mérito, requerer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, restabelecendo-se a exigibilidade da cláusula contratual e a plena eficácia das medidas assecuratórias no processo cautelar.

Em sede de cognição sumária, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado, autorizando a continuidade dos atos constritivos cautelares (Id. 358556368).

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no Id. 364256868, expondo, em síntese, que não há processo executivo em curso, pois os autos nº 1000719-54.2025.8.11.0018 permanecem na classe de tutela cautelar antecedente, sem recebimento de inicial executiva, sem citação para pagamento e sem abertura de prazo para embargos à execução.

Argumentam que o crédito invocado pela agravante não seria líquido, certo e exigível, pois decorreria de contrato de honorários advocatícios cuja execução teria sido apenas parcial, em razão da revogação do mandato, e que eventual valor devido deve ser apurado em ação própria, de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Por fim, defendem que a decisão agravada não suspendeu o processo de execução, mas tão somente limitou a prática de novos atos constritivos sobre crédito controvertido, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso interposto.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação revisional ajuizada por
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE
e
ROSANA GUIMARÃES SOUZA DE REZENDE
em face de
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
. Alegam os autores que contrataram os serviços advocatícios do escritório requerido, mas que, diante da perda de confiança, revogaram os poderes anteriormente outorgados. Sustentam, contudo, que, mesmo após a revogação do mandato, o escritório de advocacia passou a exigir o pagamento integral dos honorários contratados, com fundamento em cláusula de vencimento antecipado.

Afirmam, ainda, que o requerido ajuizou tutela cautelar antecedente à execução do título, buscando a cobrança de valor superior a R$ 4.000.000,00, embora os serviços tenham sido prestados apenas parcialmente.

Em sede de tutela antecipada, os autores requereram a suspensão das cobranças e de eventuais medidas constritivas fundadas no contrato impugnado, providência que foi deferida pela Magistrada singular.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de risco de irreversibilidade da medida.

A probabilidade do direito corresponde à plausibilidade da pretensão deduzida em juízo, devendo o conjunto probatório apresentado indicar, ainda que em análise sumária, a verossimilhança das alegações formuladas.

O perigo de dano, é aquele concreto (certo), atual (está na iminência de ocorrer), grave (capaz de impedir a fruição do direito), com consequências irreparáveis (irreversíveis) ou de difícil reparação.

Quanto à reversibilidade da medida, ela representa a possibilidade de a situação retornar ao estado inicial, sem risco de ônus em demasia para as partes.

Pois bem.

A controvérsia central diz respeito à revogação dos poderes outorgados ao Requerido, à alegada prestação parcial dos serviços advocatícios contratados e à suposta iliquidez do título executivo decorrente dos contratos de honorários advocatícios (Ids. 222391807 e 222391803).

Os Autores sustentam que, embora tenha havido a contratação do Requerido para atuar em demandas administrativas e judiciais relacionadas à renegociação de dívidas, a atuação profissional teria ocorrido de forma limitada e incompleta, circunstância que teria motivado a revogação dos poderes outorgados.

A partir desses elementos, se insurgem quanto a exigência de pagamento integral dos honorários contratuais, fundada em cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida.

Nesse contexto, a pretensão deduzida que visa justamente a revisão das cláusulas contratuais e a aferição da proporcionalidade entre os valores cobrados e os serviços efetivamente prestados, revela circunstância jurídica suficiente a caracterizar a probabilidade do direito invocado.

Assim é, pois, conforme jurisprudência assente dos Tribunais, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a fixação de honorários deve guardar proporcionalidade com o trabalho efetivamente realizado, sobretudo nas hipóteses em que ocorre revogação do mandato antes da conclusão do serviço contratado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

[...]

Dessarte, tendo em vista as alegações de prestação parcial dos serviços e de possível invalidade ou inaplicabilidade de cláusulas contratuais que preveem a cobrança integral dos honorários, mostra-se necessária uma análise mais aprofundada acerca da validade e exigibilidade das cláusulas contratuais impugnadas, bem como da extensão concreta dos serviços efetivamente realizados.

No que se refere ao perigo de dano, este também se encontra suficientemente demonstrado.

Isso porque consta dos autos que, no processo nº 1000719-54.2025.8.11.0018, o ora requerido busca a satisfação de valores decorrentes dos contratos de honorários ora impugnados, tendo sido, inclusive, adotadas medidas constritivas patrimoniais em desfavor dos Autores.

Dessa forma, considerando que a presente ação tem por objeto justamente a discussão acerca da validade e da extensão da obrigação contratual executada, mostra-se razoável e pertinente a suspensão dos atos constritivos no referido processo executivo, a fim de evitar agravamento do prejuízo patrimonial dos Autores antes da adequada apreciação judicial da controvérsia.

Ressalte-se, contudo, que, por ora, a suspensão deve alcançar apenas a prática de novos atos constritivos, sem prejuízo da manutenção das restrições patrimoniais (arrestos) já efetivadas, medida que se mostra adequada à preservação do equilíbrio entre as partes e à reversibilidade da providência ora concedida.

Por fim, a medida pleiteada mostra-se reversível, uma vez que a suspensão da exigibilidade contratual e dos atos constritivos poderá ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos que evidenciem a legitimidade da cobrança.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para:

a) suspender a exigibilidade da cláusula contratual que prevê a cobrança integral dos honorários advocatícios constantes dos contratos juntados sob os Ids. 222391807 e 222391803, até ulterior deliberação deste Juízo;

b) determinar a suspensão da prática de novos atos constritivos no processo nº 1000719-54.2025.8.11.0018, que tramita perante este Juízo, mantidas, por ora, as restrições patrimoniais (arrestos) já efetivadas, até ulterior apreciação da controvérsia após a formação do contraditório.

[...]
(Id. 226417646 – PJe de origem).

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade da cláusula contratual que prevê a cobrança integral dos honorários advocatícios e vedou a prática de novos atos constritivos no processo nº 1000719-54.2025.8.11.0018, preservando, contudo, as constrições já efetivadas até ulterior deliberação.

Pois bem.

De início, consigno que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, cuja cognição se limita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não se prestando ao exame exauriente da relação contratual discutida na origem, tampouco à definição definitiva do valor eventualmente devido a título de honorários advocatícios.

Para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para realizar breve digressão acerca das demandas que compõem o litígio.

A celeuma tem origem na tutela cautelar antecedente nº 1000719-54.2025.8.11.0018, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Juara/MT, ajuizada pela sociedade de advocacia agravante com fundamento em contrato de honorários advocatícios e respectivo aditivo.
Naqueles autos
, foi deferido arresto cautelar para resguardar a satisfação do crédito invocado, medida concedida por esta colenda Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento nº 1035058-93.2025.8.11.0000, após indeferimento na origem.

Já no curso das constrições cautelares, os devedores/agravados ajuizaram, perante o mesmo Juízo Cível, a ação revisional de contrato nº 1000320-88.2026.8.11.0018, sustentando, em síntese, a abusividade da cobrança integral dos honorários, a prestação apenas parcial dos serviços, a revogação do mandato e a necessidade de apuração proporcional do valor eventualmente devido.

Diante desse contexto superveniente, a douta Magistrada singular suspendeu a exigibilidade da cláusula de cobrança integral dos honorários e obstou a prática de novos atos constritivos, decisão que constitui objeto da presente insurgência recursal.

Conforme já consignei por ocasião da decisão que concedeu o efeito suspensivo, lançada no Id. 358556368, não se observa contrariedade entre a decisão recorrida e o acórdão proferido por este egrégio Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1035058-93.2025.8.11.0000, pois, embora aquele julgamento tenha reconhecido indícios de fraude patrimonial e a plausibilidade das medidas assecuratórias, sua prolação ocorreu em contexto fático-processual distinto, já que inexistia, à época, debate acerca da higidez do título que alicerçava o pleito cautelar antecedente.

Além disso, a decisão agravada não desconstituiu as constrições já efetivadas, limitando-se a suspender a prática de atos constritivos futuros, com fundamento em elementos posteriormente trazidos aos autos. Por essa razão, não se verifica afronta à ordem anteriormente emanada desta Corte Estadual.

No tocante à alegada prestação integral dos serviços contratados
, trata-se de matéria que, evidentemente, demanda maior aprofundamento pelo Juízo de origem, com observância do contraditório e eventual dilação probatória.
Ainda assim
, em análise própria deste momento processual,
chama atenção a alegação de revogação do mandato por quebra de confiança, associada à suposta prestação apenas parcial dos serviços advocatícios
, circunstâncias que podem tornar desproporcional a cobrança da integralidade dos honorários contratuais.

Dos autos da tutela cautelar antecedente nº 1000719-54.2025.8.11.0018, extrai-se que o escritório agravante pactuou,
em 20/06/2024
, o contrato originário, no valor de R$ 430.000,00. Posteriormente as partes formalizaram o aditivo, no dia 04/07/2024, que modificou os serviços a serem prestados e majorou os honorários ao montante de R$ 4.080.000,00 (Id. 189501154 e Id. 189501156 – autos correlatos). Na peça inaugural da medida cautelar, o ora agravante aduziu que os contratantes, ora agravados, teriam adimplido apenas a quantia de R$ 29.000,00, permanecendo inadimplentes quanto ao valor de
R$ 4.051.000,00
.

Salta aos olhos que, menos de um ano após a celebração do compromisso, o escritório credor, invocando cláusula de vencimento antecipado, ajuizou, em
04/04/2025
, tutela cautelar antecedente à execução do título, reclamando a integralidade da dívida, embora tenha pleiteado, cautelarmente, o arresto cautelar de quantos bens bastassem a garantia do crédito.

Ainda que a parte agravante sustente não se tratar de hipótese de revogação do mandato, mas de simples inadimplemento contratual que acarretou no vencimento antecipado do contrato, e, ainda, defenda a prestação de todos os serviços contratados, não discrimina, de modo preciso e concreto, quais atos profissionais teriam sido efetivamente praticados.

Por sua vez, os contratantes/agravados aduziram, em sua petição inicial (Id. 222391801 – autos de origem), que o contrato previa a execução de
19
serviços profissionais, incluindo a atuação em diversos processos. Alegaram, ainda, que, dos processos listados, o escritório de advocacia teria apresentado
uma única manifestação em 8 demandas
;
em outras 3, teria praticado apenas atos iniciais
; e,
nos demais 8 processos, nada teria sido realizado
(Id. 222391813 – autos de origem).

Tratando-se de relação entre advogado e cliente, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revogação do mandato pelo cliente constitui direito potestativo decorrente da natureza fiduciária da relação, sendo inadmissível a imposição de multa ou a cobrança automática da integralidade do contrato como consequência exclusiva da ruptura do vínculo de confiança.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL
. PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO. ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA CONFIANÇA. QUEBRA DA FIDÚCIA. DIREITO DE REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES. 1. Em razão do papel fundamental do advogado, por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o Estatuto da OAB normas deontológicas, que devem nortear o exercício do profissional, inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação para o Código de Ética e Disciplina. 2. Justamente em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, por se tratar de contrato personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao advogado, que "a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou" (art. 16) .3.
Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo
, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário. Deveras, se é lícito ao advogado, por imperativo da norma, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é da essência do mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad nutum.
4. A cláusula penal é pacto acessório
, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil -
cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal
-,
além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido
, podendo ser compensatória ou moratória, a depender do cumprimento total ou parcial da obrigação. 5. No contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado,
só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413)
. 6. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação,
respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
. 7. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1346171 PR 2012/0007404-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016 RSDCPC vol. 116 p. 64)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
. REVOGAÇÃO DO MANDATO.
EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL
. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 5/STJ. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, interpretando o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, conclui pela ausência de liquidez e certeza do título executivo, consignando que a pretensão executiva se funda na cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato, a demandar o exame de matéria probatória. Nesse contexto, o conhecimento do recurso quanto ao ponto demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial (Súmula 5/STJ).
2. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário
(CC/2002, art. 473, c/c o art. 682, I), não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte: "Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação,
respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
" (REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1353898 SP 2018/0220840-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

Conquanto não caiba a este eg. Tribunal imiscuir-se, neste momento processual, na controvérsia acerca da motivação da ruptura da relação contratual mantida entre as partes, é manifesta a existência de dissenso que demanda análise mais aprofundada.

De um lado, há alegação de revogação do mandato pelos clientes, com prestação apenas parcial dos serviços, acompanhada de dossiê que expõe, de forma detalhada, quais serviços e demandas teriam sido objeto da atuação profissional do causídico. De outro, o escritório de advocacia sustenta o cumprimento integral dos serviços contratados e objetiva o arresto de bens com fundamento na cláusula de vencimento antecipado do contrato, em relação a dívida de valor considerável — R$ 4.051.000,00 —, embora sua insurgência revele certa deficiência probatória nesse ponto.

Ainda que não se possa, nesta fase, exercer juízo definitivo sobre a matéria, a probabilidade do direito não socorre o agravante. Isso porque o curto período de prestação dos serviços, considerado o intervalo entre o aditivo contratual e o ajuizamento da tutela cautelar antecedente — inferior a um ano —, bem como a aparente desproporcionalidade da cobrança integral dos honorários em face dos serviços, em tese, efetivamente executados, recomendam maior prudência na adoção de novas medidas constritivas.

Tais elementos, a meu sentir, são suficientes, ao menos por ora, para justificar a solução adotada pelo Juízo de origem, que não extinguiu a cautelar, não desconstituiu os arrestos já efetivados e tampouco negou o direito do advogado à remuneração, limitando-se a suspender a exigibilidade da cláusula de cobrança integral e a obstar novos atos constritivos até melhor formação do contraditório.

Quanto à alegada impossibilidade de suspensão da tutela cautelar antecedente sem a prestação de garantia ao juízo, entendo que, embora tenha sido inicialmente concedido efeito suspensivo ao recurso com fundamento na probabilidade do direito invocado pelo agravante, a análise mais detida da matéria fragiliza a pretensão recursal.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura de ação revisional não paralisa execução regularmente instaurada, a teor da Súmula nº 380/STJ, e que a suspensão da marcha executiva, em regra, pressupõe garantia suficiente por penhora, depósito ou caução, conforme precedentes da Corte Superior, a exemplo do AgInt no AREsp 2.044.658/PR e do AgInt no AREsp 1.936.471/SC.

Ocorre que a hipótese em exame possui peculiaridade relevante. Os autos correlatos, processo nº 1000719-54.2025.8.11.0018, suspensos em razão do
decisum
ora recorrido, consistem em tutela cautelar antecedente à execução de título, submetida ao rito do art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil, sem que, até o momento, tenha sido apresentado o pedido principal de execução por quantia certa, previsto no art. 824 do mesmo diploma legal. Essa circunstância afasta a incidência direta dos precedentes anteriormente considerados.

Além disso, a discussão posta na ação revisional não se restringe à revisão genérica de débito paralelamente executado. Ela alcança a própria aptidão executiva do valor integral que se pretende acautelar, na medida em que questiona a exigibilidade da cláusula que antecipa o vencimento de todo o saldo contratual.

Desse modo, o ato judicial impugnado não sobrestou ação de execução plenamente formada sem garantia do juízo, mas apenas exerceu controle de adequação e proporcionalidade sobre a ampliação de medidas cautelares constritivas, preservando as constrições já efetivadas. Logo, descabe falar, no caso concreto, em indispensabilidade de prévia garantia do juízo.

Por fim, quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora reconhecida, tal circunstância não altera a conclusão adotada. A natureza do crédito, por si só, não dispensa a demonstração de liquidez, certeza e exigibilidade do montante perseguido, nem autoriza a cobrança indistinta ou potencialmente abusiva da integralidade do contrato.

Ademais, considerada a realidade fática dos autos, a pretensão creditória do douto advogado sequer se encontra, neste momento, em vias de recebimento ou de conversão do arresto em penhora, o que afasta risco concreto à sua subsistência. Trata-se, na origem, de demanda preparatória, com tutela cautelar concedida para assegurar a satisfação de crédito que poderá ser objeto de futura ação executiva. Além disso, conforme deliberado pela Magistrada singular, permanecem inalteradas as constrições já efetivadas, circunstância que elide eventual risco de perecimento do direito invocado.

Assim, em análise mais detida, sobretudo após a formação do contraditório recursal, conclui-se que a decisão agravada adotou solução equilibrada e proporcional, pois preservou os arrestos já efetivados, resguardou a utilidade da tutela cautelar antecedente e apenas obstou a prática de novos atos constritivos, não se evidenciando desacerto apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, revogo a liminar de Id. 358556368 e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026